Tribunal: STF
Processo: Rcl 73908
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nigatec Engenharia S/A., contra “decisões Monocráticas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº. 0225368-24.2020.8.19.0001”, por alegada ofensa “ao princípio constitucional da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF, impedindo de serem analisadas as afrontas contundentes aos artigos 373 e 374 do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 555 e 562 do Código Civil”. 



    Nigatec Engenharia S/A. narra que



    “[n]o início do ano de 2012 a reclamante iniciou uma tratativa com o Estado do Rio de Janeiro, para realizarem um contrato de promessa de doação, em que a ora reclamante realizaria possível doação de certa fração do terreno de sua propriedade, ao Estado, desde que o mesmo realizasse obrigações formalmente estabelecidas.



    As tratativas ocorreram informalmente, eis que envolvia também um projeto de terceiros para construção de um shopping, que também não foi concluído. Com o caminhar das negociações, foi elaborado um documento que transcrevia os assuntos desenhados e tratados em reunião presencial realizada entre as partes, tudo anexo ao processo de origem. Após todas as tratativas, foi confeccionado o TERMO DE CONTRATO DE PROMESSA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL COM ENCARGO AO DONATÁRIO QUE ENTRE SI CELEBRAM NIGATEC S/A E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE. 



    Tal contrato, JAMAIS foi assinado pelo governador, bem como, nunca teve seu extrato publicado no Diário Oficial, nem tampouco a reclamante foi informada, intimada, comunicada, citada ou recebeu qualquer outro tipo de resposta sobre a aceitação do mesmo”. (e-Doc. 1, p 2). 



    Argumenta, quanto às razões de direito, que a inadmissão do recurso especial foi indevida, pois



    “[h]ouve o pré-questionamento exigido para interposição do presente Recurso Especial, uma vez que as questões aqui discutidas foram devidamente questionadas nas instâncias precedentes. O exame dos autos e, em especial, da decisão recorrida, aponta, sem sombra de dúvida, o cabimento do presente recurso, ante a inquestionável afronta aos dispositivos claramente identificados, estando, assim, configurada a hipótese previstas na alínea ‘a’, item III, do artigo 105 da Constituição Federal. Assim, trouxe a ora reclamante cabal violação ao dispositivo legal colacionado, como a seguir será demonstrado. Ora culto Ministro, a r. decisão agravada e mantida mostra-se equivocada, pois o recurso especial delineou bem as afrontas aos dispositivos arrolados.



    Veja que a decisão menciona de forma equivocada a súmula 7 do STJ o que é um equívoco, pois não se trata de rediscussão de matéria fática e sim violação a dispositivos de lei. Ora, foi devidamente demonstrado a violação aos dispositivos, pois em sendo mantido a doação irregular, acarretará em prejuízo a agravante, bem como o objetivo da não concluída doação, sequer foi alcançado. Assim, ao contrário do determinado na r. decisão agravada, houve a violação dos artigos 373 e 374 do Código de Processo Civil, bem como artigos 555 e 562 do Código Civil, pois a matéria não foi examinada corretamente, conforme alegado em recurso de apelação, em embargos de declaração e nos demais recursos. No que tange a fundamentação na súmula 5 do STJ trazida em decisão reclamada, é inadmissível, pois NÃO SE DISCUTE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, mas sim AFRONTA AOS ARTIGOS MENCIONADOS. Nobre Ministro, não há que se cogitar a interpretação de cláusula contratual, mas o que ocorreu, DE FATO, FOI AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS CLAÚSULAS, PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Logo, NÃO SE DISCUTI A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS.“ (e-Doc. 1, p 4-6).



    Sustenta, ainda, que 



    “[a] decisão base da reclamação, mostra-se totalmente genérica, pois ao contrário do que, de forma subjetiva, fica no ar, em decisão ora reclamada, a reclamante discorreu acerca de todos os artigos de lei que foram violados, sendo que, ainda, evidentemente, não se trata de rediscussão de fatos, cujo mérito da discussão estaria vedado pela súmula 7 do STJ, sendo essa incorretamente citada na r. decisão agravada e que precisa ser revista, LOGO, SENDO IMPEDIDO O DIREITO A AMPLA DEFESA. Contudo, TODOS OS RECURSOS FORAM INADMITIDOS PELO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU EM DECISÕES MONOCRÁTICAS, não havendo o julgamento do mérito, com isto, ferindo o princípio constitucional da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF, bem como análise das contundentes afrontas aos artigos 373 e 374 do Código de Processo Civil, bem como artigos 555 e 562 do Código Civil.” (e-Doc. 1, p 7-8). 



    Parceria Construtora e Incorporadora Ltda. requer que 



    “1. Que seja cassada a decisão proferida pelo juízo de segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de assegurar o princípio constitucional da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF, que por sua vez impediram de serem analisadas as afrontas diretas aos artigos 373 e 374 do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 555 e 562 do Código Civil;”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que a parte reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Min. Rel.: Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/2019).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursa.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente